Tribunal: TJBA
Processo: 8117718-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117718-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LERCIANO DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA INADEQUADO. DEVER DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Recurso interposto contra sentença que, após determinar a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa e apresentação de cálculos específicos, indeferiu a peça vestibular e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão A controvérsia recursal principal reside na análise da ocorrência de error in procedendo na extinção prematura do feito em primeira instância, especificamente em razão da suposta incorreção ou insuficiência do valor da causa e dos cálculos apresentados pela parte Autora, e a consequente violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao dever do juiz de promover a correção do valor da causa de ofício, nos termos do artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir O Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º), orientando o magistrado a buscar a resolução da lide sempre que possível, o que implica que a extinção do processo sem análise do mérito deve ser considerada uma medida de caráter excepcional, cabível somente diante de vícios insanáveis ou da inércia manifesta da parte após a intimação para saneamento. A indicação do valor da causa é requisito essencial da petição inicial, conforme o artigo 319, inciso V, do Código de Processo Civil, e deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte Autora, o qual, em se tratando de pedidos condenatórios envolvendo prestações vencidas e vincendas, deve ser apurado pela soma das prestações vencidas e de doze prestações vincendas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 292 do mesmo diploma legal. No caso concreto, o Juízo a quo determinou a emenda da inicial, notadamente em razão da alegada falta de conformidade e especificidade dos cálculos apresentados. Todavia, a parte Autora, em sua manifestação, retificou o valor da causa e apresentou nova planilha de cálculo, insistindo nos seus pedidos, o que demonstra a ausência de inércia, mas sim uma divergência de interpretação ou de apuração do valor do proveito econômico. O Código de Processo Civil expressamente confere ao juiz o dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor (art. 292, § 3º). Essa prerrogativa é uma manifestação do poder-dever do juiz de zelar pela regularidade processual e se coaduna perfeitamente com o princípio da primazia do mérito, permitindo que o processo avance para a fase de instrução e julgamento, evitando a extinção prematura por uma questão sanável pelo próprio Juízo, especialmente quando foram fornecidos elementos mínimos (contracheques) que permitem o arbitramento ou a fixação de parâmetros mais precisos para nova intimação. A extinção do processo por indeferimento da inicial sob o fundamento de inadequação do valor da causa, sem o esgotamento das vias processuais de correção de ofício ou arbitramento pelo magistrado, configura violação ao devido processo legal e ao princípio da cooperação, caracterizando, assim, um error in procedendo, tal como reconhecido em Acórdãos proferidos por Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos. Ademais, embora o Juízo a quo tenha corretamente afastado, na fundamentação da sentença, a aplicação do Código Civil ou Consumerista para o pedido de repetição em dobro do indébito tributário, cuja disciplina é regida pelo artigo 167 do Código Tributário Nacional, tal constatação não torna o vício do valor da causa insuperável, cabendo ao magistrado o poder-dever de depurar o valor com base nos parâmetros legais corretos (repetição simples) para fins de fixação da competência e prosseguimento da lide. Diante da extinção do feito antes mesmo da citação do Estado da Bahia e da formação do contraditório, não se aplica a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo imperativo o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito, com a correta fixação do valor da causa e a subsequente citação do Réu para apresentação de defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. Viola o princípio da primazia do julgamento do mérito e configura error in procedendo a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito por inadequação do valor da causa, se a parte Autora promove a emenda e apresenta elementos mínimos, cabendo ao juiz, nos termos do artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil, promover a correção de ofício ou o arbitramento do valor do proveito econômico para garantir o regular processamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 292, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10025320920238260297 Jales, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8117718-24.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante, LERCIANO DE OLIVEIRA, e Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05